Tribunal: TCU
Processo: 030.192/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora Salles Nicolau Ltda. (antiga DJ Engenharia Ltda.), localizado às peças 40 e 54, contra o Acórdão 11829/2016  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora Salles Nicolau Ltda. (antiga DJ Engenharia Ltda.) contra o Acórdão 11829/2016-TCU-Segunda Câmara , que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 2635.0243.455-25/2007, celebrado entre o Ministério das Cidades e o município de Itapaci/GO, tendo por objeto "a transferência de recursos financeiros da União para a construção, pavimentação e drenagem urbana no Município de Itapaci/GO", julgou irregulares as contas da recorrente condenando-a ao pagamento solidário do débito apurado nos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora Salles Nicolau Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.